Tribunal: TJES
Processo: 5002552-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002552-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: AROLDO JOSÉ DE ALCÂNTARA ALMEIDA e GIDEVAL SANTOS MUNIZ

AGRAVADA: FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROV
EITO
ECONÔMICO (VALOR DO EXCESSO
)

– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Segundo o entendimento firmado pelo C. STJ,

“[...]
os honorários devem ser fixados segundo a
'
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
'
. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.”
(EDcl no AgInt no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

2.

No caso vertente, a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, segundo a regra geral estabelecida pelo código de processo civil, deverá ser o proveito econômico, já que essa é perfeitamente mensurável, consistindo exatamente no valor reconhecido como excesso de execução.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002552-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AROLDO JOSE DE ALCANTARA ALMEIDA e outros
AGRAVADO: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002552-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: AROLDO JOSÉ DE ALCÂNTARA ALMEIDA e GIDEVAL SANTOS MUNIZ

AGRAVADA: FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AROLDO JOSE DE ALCANTARA ALMEIDA
e
GIDEVAL SANTOS MUNIZ
contra a r. decisão colacionada no evento 1271431, que, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A
e fixou a verba honorária em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo critério da equidade.

Em suas razões recursais sediadas no evento 1271184, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) o critério da equidade foi utilizado de forma equivocada, pois o caso em análise não se amolda as hipóteses de incidência descritas no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil; (ii) os honorários sucumbenciais somente podem ser arbitrados pela equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for ínfimo e (iii) reconhecido o excesso na execução, o montante apontado como excessivo passa a ser base de cálculo da verba honorária, uma vez que corresponde ao proveito econômico obtido pela executada.

Contrarrazões apresentadas no evento 1818251.

Após a inclusão do presente recurso na pauta de julgamento, a agravada apresentou objeção de ordem pública (evento 1977473) requerendo a retirada do processo de pauta e o declínio da competência, ante a alegada prevenção do e. Des. Samuel Meira Brasil Júnior.

Em despacho proferido no evento 2018254, foi determinada a retirada do presente recurso da pauta de julgamento e a intimação dos agravantes para, caso queiram, se manifestem acerca da petição constante no evento 1977473, no prazo de 05 (cinco) dias.

Apesar de devidamente intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002552-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: AROLDO JOSÉ DE ALCÂNTARA ALMEIDA e GIDEVAL SANTOS MUNIZ

AGRAVADA: FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AROLDO JOSE DE ALCANTARA ALMEIDA
e
GIDEVAL SANTOS MUNIZ
contra a r. decisão colacionada no evento 1271431, que, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A
e fixou a verba honorária em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo critério da equidade.

Em suas razões recursais sediadas no evento 1271184, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) o critério da equidade foi utilizado de forma equIvocada, pois o caso em análise não se amolda as hipóteses de incidência descritas no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil; (ii) os honorários sucumbenciais somente podem ser arbitrados pela equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for ínfimo e (iii) reconhecido o excesso na execução, o montante apontado como excessivo passa a ser base de cálculo da verba honorária, uma vez que corresponde ao proveito econômico obtido pela executada.

Contrarrazões apresentadas no evento 1818251.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito propriamente do recurso, registro que a agravada, após a apresentação de contrarrazões, apresentou objeção de ordem pública (evento 1977473) alegando, em síntese, que, em face da mesma decisão aqui recorrida, só que com relação ao ponto que lhe foi desfavorável, interpôs o agravo de instrumento nº 5002353-94.2021.8.08.0000, distribuído à Relatoria do e. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, anteriormente a distribuição do presente recurso.

Alega, ainda, que contra a decisão seguinte proferida nos autos originários, foi interposto pelos ora recorrentes o agravo de instrumento nº. 5005483-92.2021.8.08.0000, que após ser distribuído ao Des. Annibal de Rezende Lima, o Eminente Desembargador reconheceu a prevenção do ilustre Des. Samuel Meira Brasil Júnior para apreciação do recurso.

Com base em tais fundamentos, requereu o declínio de minha competência , ante a prevenção do Des. Samuel Meira Brasil Júnior.

Acerca do tema, o parágrafo único do artigo 930, do CPC estabelece que “
o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”. No mesmo sentido, o § 1º, do artigo 164 do RITJES, prescreve que “
a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
”.

Ocorre que, apesar de a distribuição anterior de recurso interposto no mesmo processo, entendo que o presente agravo deve permanecer sob a minha Relatoria, pois o e. Des. Samuel Meira Brasil Júnior se removeu desta c. Terceira Câmara Cível para a c. Segunda Câmara Cível. Outrossim, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, proferi ato de cunho decisório.

Superado esse ponto, como se vê, a insurgência dos agravantes cinge-se ao critério adotado pelo magistrado singular para fixação dos honorários advocatícios.

Sobre o tema em apreço, o Código Processual Civil de 2015 tem como regra geral o disposto em seu art. 85 e seus parágrafos, que traz os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

Assim, o atual diploma processual civil determina que a fixação dos honorários deve ser entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e, por fim, de maneira equitativa pelo julgador, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Senão vejamos o posicionamento do C. STJ sobre a matéria em apreço:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

________________

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

A propósito, é o que se extrai da obra capitaneada por Teresa Arruda Alvim:

"
O NCPC, aclarando definitivamente o tema, determina que a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, isto é, sem se levar em conta os parâmetros objetivos do valor da causa, ou do proveito econômico da causa, nos limites mínimo e máximo de 10 a 20%. Apenas poderá ocorrer em caso de ser inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou for muito baixo o valor da causa. A regra de fixação de honorários sucumbenciais no NCPC,
a nosso ver, está definitivamente aclarada:
os honorários sucumbenciais deverão ser fixados observando-se, em regra, o percentual mínimo de 10% e o percentual máximo de 20% sobre o conteúdo econômico da ação, sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa; apenas poderá ser fixado por equidade (isto é, fora dos parâmetros compreendidos entre 10 e 20% sobre as bases de cálculo anteriormente referidas) excepcionalmente, nas expressas situações previstas no §8° do art. 85 ora analisado
(grifei) (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 190)".

No caso vertente, ao contrário do que foi consignado pelo juízo
a quo
em sua r. decisão, entendo que a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, segundo a regra geral estabelecida pelo código de processo civil, deverá ser o proveito econômico, já que essa é perfeitamente mensurável, consistindo exatamente no valor reconhecido como excesso de execução. Senão vejamos:

CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE, DIANTE DO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, CONDENANDO O IMPUGNADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE, NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DO EXCESSO NA EXECUÇÃO APURADO, TENDO EM VISTA OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC/2015
. 2. Na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada pela Corte Especial no julgamento do RESP nº 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. 3.
In casu
, restou apurado um excesso de execução, valendo destacar que, ainda que tal valor não seja tão expressivo quanto o suposto excesso apontado pelo impugnante, é certo que foi necessária a apresentação de impugnação para que o referido excesso fosse reconhecido e, consequentemente, expurgado. 4. Segundo o princípio da causalidade, consagrado tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação ou do incidente processual, atraindo a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil. 5. Em corolário, a decisão alvitrada encontra-se em alinho com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior ao fixar honorários advocatícios em benefício do executado. E não em favor do exequente, como equivocadamente pretendido -, uma vez que houve o acolhimento parcial da impugnação, à vista do reconhecimento de excesso de execução.
6. Verba honorária devidamente arbitrada sobre o valor excedente, o qual corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
. 7. Ratifica-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. 8. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0009411-33.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 29/10/2021; Pág. 321)

_______________

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. 1. Em sede de cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 2.
Quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, os honorários do advogado da parte devedora incidirão sobre percentual fixado sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico alcançado pelo seu cliente, segundo o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07273.11-21.2021.8.07.0000; Ac. 137.9084; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 13/10/2021; Publ. PJe 27/10/2021)

_________________

PROCESSUAL. PROVIMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO/PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO

Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, são devidos honorários advocatícios pelo exequente/impugnado, tendo por base de cálculo o excesso de execução reconhecido, o proveito econômico decorrente do provimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
. (TRF 4ª R.; AG 5026275-48.2020.4.04.0000; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 14/10/2021; Publ. PJe 15/10/2021)

Destarte, uma vez possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda, que é exatamente o valor do excesso à execução reconhecido, não há que se falar em fixação da verba honorária pelo critério da equidade.

Nesse passo, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução reconhecido na origem), já levando-se em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do E. Relator.